Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA - JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA ATÉ A DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO DE GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA E OUTROS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de extinção do processo formulado pelo recorrente, sob alegação de que foi deferido o pedido de recuperação judicial ao grupo PDG. O enunciado 51 do FONAJE prevê que “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

2. Verifica-se que as partes compareceram perante a Caixa Econômica Federal e lá subscreveram “CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO À PRODUÇÃO - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV - RECURSOS DO FGTS PESSOA FÍSICA –RECURSO FGTS”, no qual constou a ré Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE como promitente vendedora, incorporadora, SPE e fiadora; e a Goldfarb Incorporações e Construções S/A como interveniente construtora (ID 48241098), sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação. Vale ressaltar que o contrato de financiamento firmado entre mutuário, construtora, fiadora e CEF, para o Programa Minha Casa, Minha Vida, estipula como obrigação da requerida a “apresentação da certidão comprobatória da averbação da construção, “Habite-se”, à margem da respectiva matrícula ou transcrição, individualizadas por adquirentes”, como condição para a liberação da última parcela do financiamento ao construtor. O que implica dizer de outro lado que, enquanto não cumprida essa obrigação pela requerida, serão imputados ao comprador os juros contratuais e atualização monetária do financiamento realizado com a CEF, o que comumente passou-se a chamar juros de obra. Dessa forma a ré se mostra parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. A tese firmada no Tema 996 do STJ disciplina que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Entretanto, deve a construtora ser responsável pela indenização de tal pagamento nos casos de atraso na entrega do imóvel. Logo, devem ser restituídas à consumidora as parcelas cobradas a partir de 30/07/2013 até 21/12/2013, nos termos da sentença.

5. A autora comprovou o pagamento da quantia de 3.028,65 (três mil, vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de juros de obra (ID 48241100), em razão da mora da ré para enviar ao agente financeiro o “habite-se” devidamente registrado do imóvel, valor que deve ser restituído à autora.

6. Da mesma forma, não prospera a alegação do recorrente de que o processo deve ser extinto e que a autora deverá habilitar administrativamente seu crédito no quadro geral de credores porquanto cuida-se de processo de conhecimento, não se podendo cogitar a suspensão ou extinção do processo em razão de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa recorrente.

7. Pelo exposto a sentença não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. RECURSO DE GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA E OUTROS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.